Tribunal: TJES
Processo: 0018247-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018247-22.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, DO
CPB
–
FURTO QUALIFICADO, ART. 155, §4º, III, DO CPB
– PENA-BASE
CORRETAMENTE APLICADA
–
DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAR EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO – EMPREGO DE CHAVE FALSA
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Havendo concomitância entre duas majorantes no delito de roubo (arma de fogo e concurso de agentes), pode uma ser utilizada na terceira fase para majorar o crime, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase.

2) É dispensável a perícia para verificar a eficiência da arma de fogo, quando existirem nos autos outros tipos de prova que atestem tal fato.

3) Inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de chave falsa quando o apelante confessa a utilização do instrumento e a mesma é apreendida.

4) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES e CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 46/52, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
, nas penas dos artigos 155, § 4º, III e 157, § 2°, inciso II, e §2º – A, inciso I, na forma do art. 69, todos do CP, a uma pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES,
na pena do artigo 157, § 2°, inciso II, e §2º – A, inciso I, do CP, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES
ofereceu razões às fls. 87/94, onde requer a redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de roubo, aumento da redução em decorrência da atenuante da confissão e exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Já a defesa do recorrente
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
ofereceu razões às fls. 95/96, onde requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a exclusão da majorante do uso de chave falsa.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 97/102 onde requer seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3972236,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES e CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 46/52, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5
a
Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
, nas penas dos artigos 155, § 4º, III e 157, § 2°, inciso II, e §2º – A, inciso I, na forma do art. 69, todos do CP, a uma pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES,
na pena do artigo 157, § 2°, inciso II, e §2º – A, inciso I, do CP, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES
ofereceu razões às fls. 87/94, onde requer a redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de roubo, aumento da redução em decorrência da atenuante da confissão e exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Já a defesa do recorrente

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

ofereceu razões às fls. 95/96, onde requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a exclusão da majorante do uso de chave falsa.

A materialidade e autoria não são ponto controvertido no presente apelo, as defesas de ambos os recorrentes se conformaram com a condenação, insurgindo-se apenas em relação a dosimetria.

Inicialmente, temos que a defesa do recorrente
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES
requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

A pena do recorrente em questão foi majorada em apenas 08 (oito) meses acima do mínimo-legal, em decorrência da exasperação fundamentada na utilização de uma das duas majorantes (concurso de agentes), sendo que a jurisprudência autoriza a utilização de uma delas na terceira (arma de fogo) e outra na primeira fase (concurso).

“É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que
havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial
, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Após analisar detidamente o processo dosimétrico levado a efeito pela Autoridade Judiciária de Primeiro Grau, em sua primeira fase, verifico que o mesmo se encontra adequado, tanto no que se relaciona com a fundamentação utilizada bem como ao
quantum
de aumento.

A seguir, a defesa do recorrente Pedro postula pela majoração da redução decorrente da atenuante da confissão.

Verifiquei na sentença que militaram em favor do ora recorrente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, havendo a pena sido reduzida até o mínimo legal de 04 (quatro) anos, não havendo possibilidade de maior redução.

Ambas as defesas postulam pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de prova pericial que pudesse atestar sua eficiência.

No caso dos autos, ouvida em juízo (fl. 53), a vítima isabellee Tilma Curto, foi categórica em afirmar que o recorrente Carlos portava uma arma preta

A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal, acompanhando o Colendo STJ, adota o entendimento de que a ausência de perícia na arma, no crime de roubo, pode ser suprida pela prova testemunhal.

“
Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.” (STJ - AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Por fim, a defesa do recorrente Carlos, postula a exclusão da majorante relativa ao emprego de chave falsa, no delito de furto qualificado.

No entanto, tal tese vai de encontro à confissão do apelante perante a autoridade policial (fl. 10 do IP), ocasião em que afirmou ter utilizado uma chave “mixa”. Além disso, consta do Auto de Apreensão (fls. 18) apreensão da referida chave falsa, utilizada para abrir o veículo subtraído.

Portanto, diante de suporte jurídico e probatório, não há como acolher nenhuma das teses das defesas.

Destarte,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.